Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727908-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FIUGAR II RECORRIDO: AVANT COBRANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. CONVALIDAÇÃO. 1. O art. 1.348 do Código Civil dispõe sobre os poderes ordinários de administração do síndico, que não pode celebrar contratos alheios à gestão do condomínio, sem a autorização ou aprovação dos condôminos em assembleia, salvo em caso de emergência. 2. Esse Tribunal de Justiça entende que, tendo contratação ocorrido sem a deliberação em assembleia de condôminos, não pode o condomínio responsabilizar-se pela contratação irregular formalizada entre a empresa e o síndico deposto (Acórdão 1180174, 07206359320178070001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Na espécie, além de ser incontroversa a prestação do serviço realizado pela empresa autora, as contas do síndico, referentes ao ano da assinatura do contrato foram aprovadas pelos condôminos, por unanimidade. 4. Por força do princípio pacta sunt servanda, as regras ajustadas em instrumento contratual devem ser obrigatoriamente respeitadas. 5. Os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. 6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Gratuidade da justiça deferida, com efeitos ex nunc. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 166, incisos IV e V, 1.348. 1.334, inciso I, todos do Código Civil, sustentando que a venda dos créditos condominiais é negócio jurídico nulo, uma vez que o síndico não teria convocado a assembleia condominial para esse fim e, por consequência, não teria a autorização legal necessária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009